Tribunal: TJSP
Processo: 3003693-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial transitado em julgado antes da publicação do diploma. Decisão que acolheu parcialmente impugnação dos exequentes. Alegação de diferença entre os casos atinentes ao Tema 792 do STF e o presente que versa sobre crédito preferencial do art. 102, § 2.o, da ADCT. Inadmissibilidade da

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no 17.205/2019 que reduziu o teto para expedição de RPV. Título judicial transitado em julgado antes da publicação do diploma. Decisão que acolheu parcialmente impugnação dos exequentes. Alegação de diferença entre os casos atinentes ao Tema 792 do STF e o presente que versa sobre crédito preferencial do art. 102, § 2.o, da ADCT. Inadmissibilidade da aplicação da lei nova a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003693-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado PAULO ROBERTO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.452
Agravo de Instrumento no 3003693-43.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO
Processo no: 0015107-95.2018.8.26.0053/00009
MM. Juiz de Direito: Dr. André Rodrigues Menk
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. Lei Estadual no
17.205/2019 que reduziu o teto para expedição de RPV.
Título judicial transitado em julgado antes da publicação
do diploma. Decisão que acolheu parcialmente impugnação
dos exequentes. Alegação de diferença entre os casos
atinentes ao Tema 792 do STF e o presente que versa sobre
crédito preferencial do art. 102, § 2.o, da ADCT.
Inadmissibilidade da aplicação da lei nova a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão reproduzida a f. 237/43, dos principais, que acolheu
parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a
aplicação da legislação vigente à época do trânsito em julgado do título
para fins de cálculo do montante a ser pago via OPV conforme previsão
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz a Fazenda, ora agravante, inaplicável o
entendimento fixado pelo STF no bojo do Tema no 792, por cingir-se a
presente discussão ao cálculo do montante pago preferencialmente ao
agravado. Argumenta com a aplicabilidade imediata do artigo 2o da Lei
Estadual no 17.205 de novembro de 2019, sendo devida, na hipótese, a
incidência dos novos limites fixados pelo diploma. O depósito efetuado
estaria, nesta esteira, correto.
Contrarrazões a f. 18/28.
É o relatório.
A hipótese concerne ao benefício de caráter
personalíssimo estabelecido no art. 102, § 2o, do ADCT, agregado pela EC
99, de 2017, que estabeleceu limite temporal para quitação de todos os
precatórios exigíveis em 25 de março de 2015.
Não obstante seu art. 1o, ao dar nova redação
ao art. 101 do ADCT, aluda à mora existente naquela data ao impor o dia
31 de dezembro de 2024 como limite para quitação desses precatórios, não
impôs regra semelhante ao estabelecer que os créditos que hão de ser
pagos preferencialmente em razão de idade, estado de saúde e deficiências
pelo quíntuplo do limite estabelecido no art. 100, § 3o, da Constituição da
República seriam apenas os referidos no art. 1o. Assim, estendeu-se a
todos, independentemente das épocas em que constituídos os créditos ou
exigíveis os requisitórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resulta que o direito foi incorporado ao
patrimônio dos credores habilitados à preferência pelas novas cifras
resultantes da alteração.
Assim, ao se entender que a lei nova não
pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos preferenciais gerais, pelas
mesmas razões deve-se compreender que a concomitante redução do teto
não afeta o direito sobre o qual ora se controverte: ubi eadem ratio, ib idem
jus.
E é assim que se orienta a Suprema Corte,
cujo plenário, em 8 de junho de 2020, ao deliberar sobre o Tema 792,
fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao
sistema de execução via precatório possui natureza material e processual,
sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.
Segundo passagem do voto do relator,
Ministro Marco Aurélio, no caso, este logrou situação jurídica constituída
antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos
para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor
independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o
direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios.
Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e
processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim,
ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a
partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da
lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-
me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos
extraordinários no 601.215/DF e 601.914 /DF, ambos da relatoria do
ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram
publicados nos Diários de Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013,
respectivamente.
O desate, a propósito, observou a orientação
seguida no RE 646.313/PI (Min. Celso de Mello), segundo a qual incide a
lei vigente no momento do trânsito em julgado do título exequendo, até
mesmo de modo a compatibilizá-la com o disposto no inciso XXXVI do
art. 5o da CR1:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
LEGISLAÇÃO LOCAL QUE
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o)
APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO
ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB
PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM
JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA
DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE
DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS,
EM
DETRIMENTO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) AS
NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE
DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXVI - a lei não prejudicará
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(OU
PARA
DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO
POSITIVO
ENTÃO
APLICÁVEL
(LIMITES
ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
Dele colho a seguinte passagem:
O mero cotejo entre as datas que venho de referir
evidencia que a legislação estadual ora mencionada apenas surgiu em momento
(muito) posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta ao Estado do
Piauí.
Nada justifica, portanto, que o Estado do Piauí,
editando superveniente legislação local, para satisfazer a sua própria
conveniência, prejudique e afete, de modo gravoso, situação jurídica que já se
consolidara, no tempo, de maneira mais favorável, em benefício da credora ora
recorrida.
A fluência de tão longo período de tempo culmina
por consolidar justas expectativas no espírito dos cidadãos e, também, por
incutir, neles, a confiança de que serão satisfeitas as suas pretensões, inclusive as
de natureza creditória, contra os entes estatais, não se justificando ante a plena
legitimidade do direito que resulta de tais circunstâncias a ruptura abrupta da
situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito
público (e, também, de direito privado) entre o cidadão, de um lado, e o Poder
Público, de outro.
(...) Na realidade, o postulado da segurança
jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se
impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as
relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão
Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado,
para que se preservem, desse modo, situações já consolidadas no passado.
In
casu,
a
parte
exequente
alegou
insuficiência do depósito de valores no montante de R$ 60.771,65, f.
204; f. 208/11 devidos pela Fazenda. O pleito foi acolhido pelo Juízo a
quo, ensejando a interposição do presente recurso. Ora, o acórdão transitou
em julgado em 19 de fevereiro de 2015 (f. 154; f. 164). O cumprimento foi
pedido em maio de 2018, de modo que antes da vigência da controvertida
Lei no 17.205, de 2019. Razão suficiente para, nos termos da orientação do
Pretório Excelso, dar-se pela inaplicabilidade de seu art. 2o.
Resulta que os pagamentos em questão
devem ser feitos segundo o quíntuplo do limite estabelecido na Lei no
11.377, de 2003: 1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo. De
rigor a obediência à decisão agravada.
Nego provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator